Tribunal: TJES
Processo: 0002293-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-04-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-DIFAL. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DE DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE JURÍDICA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Vila Pindo Buffet Infantil Ltda. contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na parte em que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. A Recorrente alega incorreta aplicação do Tema 1.093 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sustentando ostentar a qualidade de não contribuinte do ICMS e apenas adquirir mercadorias para seu ativo fixo e não para revenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A hipótese versa essencialmente acerca da seguinte questão: (I) verificar se o Acórdão recorrido aplicou corretamente o Tema 1.093 do Excelso Supremo Tribunal Federal ao caso concreto;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decisão objurgada asserva expressamente, que o Acórdão objeto do Recurso Extraordinário, distingue corretamente a situação da Recorrente, que é contribuinte do ICMS, da hipótese tratada no Tema 1.093 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que se aplica apenas a consumidores finais não contribuintes, não revelando afronta, nesse sentido, à Tese Firmada.

4. Nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, a Decisão combatida não está em desalinho com o entendimento consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no tema
sub examem
, motivo pelo qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 1.093 da Repercussão Geral do STF não se aplica a contribuintes do ICMS, pois trata exclusivamente de consumidores finais não contribuintes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0002293-37.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VILA PINDO BUFFET INFANTIL LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-DIFAL. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DE DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE JURÍDICA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Vila Pindo Buffet Infantil Ltda. contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na parte em que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. A Recorrente alega incorreta aplicação do Tema 1.093 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sustentando ostentar a qualidade de não contribuinte do ICMS e apenas adquirir mercadorias para seu ativo fixo e não para revenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A hipótese versa essencialmente acerca da seguinte questão: (I) verificar se o Acórdão recorrido aplicou corretamente o Tema 1.093 do Excelso Supremo Tribunal Federal ao caso concreto;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decisão objurgada assevera expressamente, que o Acórdão objeto do Recurso Extraordinário, distingue corretamente a situação da Recorrente, que é contribuinte do ICMS, da hipótese tratada no Tema 1.093 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que se aplica apenas a consumidores finais não contribuintes, não revelando afronta, nesse sentido, à Tese Firmada.

4. Nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, a Decisão combatida não está em desalinho com o entendimento consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no tema
sub examem
, motivo pelo qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 1.093 da Repercussão Geral do STF não se aplica a contribuintes do ICMS, pois trata exclusivamente de consumidores finais não contribuintes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

VILA PINDO BUFFET INFANTIL LTDA

interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 10238867), com fulcro no artigo 1.021 c/c o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9258228) proferida pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
na parte em que

negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, com respaldo no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão de aferir a conformidade do julgamento levado a efeito no Órgão Fracionário com a Tese Jurídica firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no
Tema 1.093, da Repercussão Geral.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em apertada síntese, subsistir equívoco da aplicação do Tema 1093 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que trata do ICMS-DIFAL, sob o argumento de que o caso “
versa sobre contribuinte que adquire mercadorias para utilização do seu ativo fixo, ou seja, não revende produtos, utiliza os bens adquiridos como meio para prestação dos serviços buffet
”, pontuando que “
a Constituição autoriza a cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS, todavia restringe a cobrança às hipóteses em que a operação é realizada tendo como destinatário o consumidor final
”, reprisando as violações à dispositivos constitucionais já manifestadas por ocasião da interposição do Apelo Extremo.

Contraminuta
(id. 11043644) pugnando pelo desprovimento do Recurso de Agravo Interno.

A propósito, a Decisão objurgada ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

VILA PINDO BUFFET INFANTIL LTDA

interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

(id. 7567631), com fulcro no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 7131383) lavrado pela
Egrégia

Primeira Câmara Cível
, que conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADO DE REMESSA NECESSÁRIA
manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em virtude de
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO
ajuizada pela Recorrente
,
cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos autorais para desobrigar a parte requerente do recolhimento do DIFAL e reconhecer o direito à restituição dos valores pagos após a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.

O
Acórdão
combatido reformou a Sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais e encontra-se assim ementado:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INAPLICABILIDADE DA TESE Nº 1.093 DO STF. PREVISÃO ANTERIOR NA LEI KANDIR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. TESE Nº 517 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A mudança advinda com a EC nº 87/2015 atingiu tão somente os destinatários não-contribuintes, inaugurando, quanto a estes, uma nova relação jurídico-tributária, razão pela qual o c. STF, no Tema 1.093 entendeu pela necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais. 2. Em relação aos consumidores finais contribuintes do imposto, hipótese da Requerente, não houve inauguração de relação jurídica tributária, razão pela qual inaplicável a “ratio decidendi” do Tema nº 1.093, já que não haveria exigência de nova Lei Complementar. 3. Tem-se por suficientes as disposições do artigo 155 da Constituição da República e da Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir), o que torna exigível a exação no caso. 4. Quanto ao fato de ser optante pelo SIMPLES NACIONAL, também já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 517, sobre a incidência do DIFAL mesmo nestes casos. 5. Merece, portanto, reforma a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos autorais. 6. Recurso conhecido e provido. Improcedência dos pedidos. Prejudicada a remessa necessária.

(
TJES,
Apelação Cível, 0002293-37.2021.8.08.0024, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 24/01/2024).

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em suma,
violação ao artigo 146, inciso III, alínea “d”, artigo 155, inciso VII, artigo 170, inciso IX e o artigo 179, todos da Constituição Federal
, aos argumentos de que “
(i) O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1093, concluiu que o ICMS-Difal configurava uma nova hipótese de incidência tributária; (ii) Em sendo uma nova relação jurídica tributária, deve ser regulada por lei complementar específica; (iii) A existência de lei estadual regulamentando o ICMSDifal neste estado seria uma forma de burlar as normas constitucionais que limitam o poder de tributar; (iv) A existência de lei estadual não afasta as normas constitucionais que limitam o poder de tributar, sendo que somente seriam válidas as cobranças a partir da Lei Complementar nº 190/2022;
”

Contrarrazões
(id. 8252093) pelo não conhecimento do Recurso Extraordinário, ante os óbices das Súmulas n. 284 e 283, do Excelso Supremo Tribunal Federal e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso.

Em que pese a tese aventada no presente Apelo Extremo, constata-se que o aludido argumento não foi objeto de análise pelo Órgão Fracionário, o que impede a admissão do Excepcional, por ausência de prequestionamento, a teor das Súmulas nº 282 e nº 356, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
in litteris:

“
SÚMULA 282.

É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

“
SÚMULA 356
. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

Nesse diapasão, convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
verbo ad verbum:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2018. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO AO RECEBIMENTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 82/2011. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 282 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.

1.
As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.
[...].

(
STF,
ARE 1120592 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 21-05-2020 PUBLIC 22-05-2020).

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 282 do STF, por ausência, em momento processual adequado, de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 635487 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2016 PUBLIC 08-03-2016)

Destaca-se que a Recorrente não formalizou a oposição de Embargos de Declaração com o intuito de prequestionar os dispositivos constitucionais aos quais alega violação.

No que pertine à aplicabilidade do julgamento do
Tema 1.093, da Repercussão Geral
, arguido nas Razões Recursais, impende destacar que o Acórdão combatido estabelece distinção em relação a sua aplicabilidade, na medida em que a Recorrente se enquadra na hipótese de incidência do DIFAL na qualidade de
consumidora final contribuinte
, de modo que, a tese no referido precedente qualificado não a contempla, na medida em que restou editada no âmbito de discussão envolvendo
consumidores finais não contribuintes
, senão vejamos,
in litteris:

“Tema 1093/STF -
Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo
consumidores finais não contribuintes do imposto
, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.”

“Tese:
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Extraordinário, no que pertine à alegação de violação do
artigo 146, inciso III, alínea “d”, artigo 155, inciso VII, artigo 170, inciso IX e artigo 179, todos da Constituição Federal e, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, no tocante à alegação descumprimento do Tema 1.093, da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, não merece reforma a Decisão objurgada, proferida em estrita obediência ao comando previsto no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –
negar seguimento
:

b) a recurso extraordinário ou
a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento
do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça
, respectivamente,
exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos
;

Destarte, restou expressamente identificado que o Aresto exarado pelo Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, não afronta a Tese Jurídica formulada para o
Tema 1.093, da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal
, porquanto a Empresa Recorrente encontra-se vinculada ao regime de Contribuinte do ICMS, sendo realizado o pertinente
distinguish
, motivo pelo qual, no que pertine à alegação de violação ao referido Tema, ao Recurso Extraordinário restou negado seguimento, devendo, assim, ser mantida a referida conclusão.

Nesse sentido,
in verbis:

“
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO.
ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DEVIDO AO ESTADO DE DESTINO
. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO PELA EC Nº 87/15. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 1.093.

1.
A EC nº 87/15, de um lado, modificou a disciplina relativa ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, ensejando a necessidade de edição de nova lei complementar federal para tratar do novel assunto (o qual foi versado no Tema nº 1.093 e na ADI nº 5.469/DF e, posteriormente, disciplinado na LC nº 190/22).
Por outro lado, a emenda constitucional em alusão não alterou a disciplina que existia quanto ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto, nada inovando, portanto, quanto ao ICMS-difal devido ao estado de destino nessas operações.

2.
Consoante a jurisprudência da Corte, não é aplicável o Tema nº 1.093 no que diz respeito ao ICMS-difal relativo à operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto
.

3.
Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário.”

(
STF,
RE 1471408 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-06-2024 PUBLIC 18-06-2024)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do e. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Sessão do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o (a) E. Relator (a).